Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Hospital Santa Marta Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada pela primeira agravada – Clara Helena Lima da Rocha –, em desfavor de Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A, derradeira agravada, indeferira o pedido de intervenção assistencial que formulara, e, outrossim, que aviara a própria agravada, almejando que o nosocômio fosse inserido na angularidade passiva da ação. Segundo o provimento guerreado, não se vislumbra na hipótese a presença de interesse jurídico hábil a autorizar o ingresso do agravante na demanda, porquanto ressoa impassível que o nosocômio possui interesse meramente econômico no desenlace da causa, pois almeja apenas o adimplemento dos serviços fomentados à autora, aqui agravada, medida que deverá ser postulada em ação própria. Inconformado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com sua consequente inclusão na relação processual como assistente litisconsorcial. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que a primeira agravada maneja em desfavor da derradeira recorrida - Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A - ação de conhecimento objetivando a condenação da operadora do plano de assistência à saúde da quantia de R$68.976,93 (sessenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), correspondente à internação e aos serviços médicos e cirúrgicos de urgência que lhe fomentara em razão do quadro que apresentava. Pontuara que, em consonância com as alegações formuladas pela primeira agravada na petição inicial, no dia 21.11.2020, se submetera a cirurgia de emergência, diante do quadro clínico de colecistite aguda, ficando internada no nosocômio de sua propriedade - Hospital Santa Marta - até a data de 27.11.2020. Assinalara que, segundo informara a primeira agravada na peça inaugural, a operadora do plano de saúde, posteriormente, negara a cobertura das despesas decorrentes do havido, tendo em vista que à época dos fatos ainda não havia sido cumprido o período de carência contratual. Explicara que, nesse contexto, a consumidora aviara ação de conhecimento almejando a condenação da Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A ao pagamento das despesas hospitalares que individualizara, decorrentes do tratamento e dos serviços médicos e hospitalares que lhe foram direcionados. Alegara que, diante desses fatos, postulara sua inclusão no polo passivo da demanda na qualidade de assistente litisconsorcial da operadora do plano de saúde, porquanto tem interesse na definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares. Salientara que a própria consumidora postulara sua inserção na angularidade passiva da ação. Defendera que, destarte, merece reparos a decisão guerreada, pois indeferira o pedido de intervenção assistencial que formulara. Assinalara que, conquanto tenha fomentado à primeira agravada os serviços hospitalares dos quais necessitara, não possui qualquer ingerência na relação contratual estabelecida entre ela e o plano de saúde. Pontuara que as despesas médicas individualizadas devem ser quitadas, pela agravada ou pela Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A, para que não haja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Mencionara que, no caso, está comprovada sua vinculação jurídica com o objeto da ação, legitimando seu ingresso na demanda. Observara que, na data da prestação dos serviços médicos e cirúrgicos, a consumidora agravada comunicara que era beneficiária de plano de saúde e, fiado nessa informação, fomentara os serviços necessários ao restabelecimento da sua saúde sem que houvesse a prévia autorização da outra recorrida - Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A, sob o fundamento de que ainda não havia transcorrido o período de carência contratual. Acrescera que, não obstante, a operadora do plano de saúde negara o pagamento das despesas hospitalares. Registrara que, de conformidade com o disposto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98, aos atendimentos médicos de urgência e emergência prescinde do cumprimento de carência contratual, como ocorrera na hipótese. Esclarecera que, considerando a situação de urgência, realizara a internação da primeira agravada e fomentara os procedimentos hospitalares cabíveis, havendo o representante financeiro dela firmado contrato de prestação de serviços com o hospital, responsabilizando-se por arcar com os custos da internação, caso não autorizada pelo pano de saúde, sobejando, assim, débito em aberto que deve ser solvido pela consumidora ou pela operadora - Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A. Ressaltara que não pode ser prejudicado pela inadimplência das partes e pela dúvida do real responsável pelo pagamento do crédito que o assiste. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Hospital Santa Marta Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais manejada pela primeira agravada – Clara Helena Lima da Rocha –, em desfavor de Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A, derradeira agravada, indeferira o pedido de intervenção assistencial que formulara, e, outrossim, que aviara a própria agravada, almejando que o nosocômio fosse inserido na angularidade passiva da ação. Segundo o provimento guerreado, não se vislumbra na hipótese a presença de interesse jurídico hábil a autorizar o ingresso do agravante na demanda, porquanto ressoa impassível que o nosocômio possui interesse meramente econômico no desenlace da causa, pois almeja apenas o adimplemento dos serviços fomentados à autora, aqui primeira agravada, medida que deverá ser postulada em ação própria. Inconformado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com sua consequente inclusão na relação processual como assistente litisconsorcial. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de intervenção, para assunção da posição de assistente, que formulara o agravante almejando ser admitido na ação principal como assistente litisconsorcial. Alegara o agravante que possui interesse jurídico apto a legitimar seu ingresso na demanda, tendo em vista que fomentara à consumidora agravada serviços de internação e procedimentos médicos e cirúrgicos de urgência necessários ao reestabelecimento de sua saúde, tornando-se credor da importância de R$68.976,93 (sessenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos). Pontuara que, assim, almejando ela, na ação subjacente, o reconhecimento da responsabilidade da operadora do plano de saúde pelo pagamento do valor individualizado, ressoa impassível que deve ser admitido no feito como terceiro interveniente, na modalidade de assistente, pois tem interesse, inclusive, na definição de quem realizará o pagamento dos serviços que fomentara. Pontuado o objeto do agravo, do cotejo dos elementos que guarnecem o instrumento afere-se que a primeira agravada maneja em desfavor da Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A ação de conhecimento objetivando, dentre outros pedidos, a condenação da operadora do plano de assistência à saúde da quantia de R$68.976,93 (sessenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), correspondente à internação e aos serviços médicos e cirúrgicos de urgência que lhe fomentara o agravante em razão do quadro que apresentava. Como lastro desse pedido, argumentara a primeira agravada que é beneficiária de contrato coletivo de seguro saúde fomentado pela aludida operadora desde o dia 18.11.2020, e, na data de 21.11.2020, necessitara se submeter a cirurgia de emergência diante do quadro de coleciste aguda que apresentara, que, caso não tratado, poderia leva-la à morte. Segundo afirmara a consumidora, a operadora, em maio/2021, negara o custeio das despesas relativas à internação e aos serviços médicos e cirúrgicos que lhe foram fomentados pelo nosocômio de forma ilícita, devendo ser cominada em seu desfavor a obrigação de quitar o débito com o hospital. De sua parte, citada, a derradeira agravada - Samedil Serviços de Atendimento Médico S/A - defendera a rejeição do pedido aduzido em seu desfavor, alegando, em suma, que, de conformidade com o estabelecido pelo art. 35-C da Lei 9.656/98, regulamentado pela resolução CONSU n.o 13, em casos de carência contratual, quando o quadro clínico for de urgência ou emergência, limita-se às primeiras 12 (doze) horas de atendimento. Defendera a operadora que, portanto, considerando que na data dos fatos a ora agravada ainda estava cumprindo a carência contratada, não estava obrigada a custear o tratamento ao qual se submetera. Diante desse cenário fático e jurídico, ressoa impassível que, na qualidade de efetiva titular do crédito proveniente dos serviços médicos fomentados à primeira agravada, os direitos que assistem ao agravante serão afetados na resolução da demanda instaurada na origem. Consoante pontuado, a ação versa justamente sobre a responsabilidade pelo débito individualizado pelo agravante, reunindo, assim, os requisitos exigidos para ser admitida como assistente litisconsorcial. Essa apreensão deriva da inexorável apreensão de que, se é o efetiva titular do crédito discutido, eventual procedência ou improcedência do pedido formulado na ação refletirá diretamente no direito que o assiste de auferir a contraprestação devida pelos serviços que executara. Cediço, o interesse jurídico apto a legitimar a intervenção da agravante na relação processual se afigura, portanto, presente, pois o desate da ação principal tangencia os direitos que detém o agravante ao pagamento das despesas correspondente à internação e aos serviços médicos e cirúrgicos de urgência fomentadas à primeira agravada. Inviável, sob essa ótica, que seja reputado estranho à relação processual que versa sobre o crédito de sua titularidade, porquanto ostenta interesse na definição de quem deve suportar o custeio do tratamento que ministrara. O direito que demanda não se reveste de natureza puramente econômica, a despeito da óbvia inferência de que tem essa natureza, pois descerra conteúdo jurídico por perpassar pela definição de quem deverá suportar o pagamento dos serviços que fomentara, se a agravante ou a agravada. Outra não é a exegese que se extrai do disposto no artigo 119 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Discorrendo sobre o interesse jurídico hábil a ensejar a admissão no processo de terceiro, Daniel Assumpção pontifica que “somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo no qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza”[1]. Nesse mesmo sentido lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao disporem que “Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser proferida entre assistido e parte contrária. Não há necessidade de que o terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que isto ocorra na maioria dos casos. O interesse meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier qualificado como interesse também jurídico”[2]. No caso em tela, restando evidenciado o legítimo interesse do agravante no desenlace da ação, para que tenha ciência de quem deve suportar o custeio do tratamento que ministrara, afigura-se viável sua interseção na relação processual. Consoante pontuado, é do seu interesse participar da definição de quem deve realizar o crédito que o assiste. À guisa da argumentação alinhada, tem-se por acertado o ingresso do agravante na relação processual, na qualidade de assistente litisconsorcial, devendo ser permitida sua participação no trânsito procedimental de acordo com as prerrogativas legais e processuais asseguradas ao assistente, até que a ação originária seja definitivamente resolvida. Há que ser assinalado que, na hipótese, conquanto haja, de fato, o interesse econômico do agravante na resolução da demanda, há, outrossim, o interesse jurídico, tendo em vista que eventual sentença condenatória em face da operadora do plano de saúde ou da agravada afetará diretamente seus interesses e direitos, como fomentador dos serviços médicos inadimplidos, de modo que sua assistência deve ser admitida na forma prevista pelo artigo 119 do Código de Processo Civil. Portanto, a fim de evitar a mitigação do direito de defesa e de impedir a produção oportuna de atos que vierem a ser consumados na origem, sem a participação do nosocômio que ministrara serviços médicos em favor da primeira agravada, considera-se demonstrado o interesse jurídico legalmente exigido para reconhecer a possibilidade da intervenção no processo como assistente. Consequentemente, existindo lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado, afere-se que o inconformismo manifestado pelo agravante quanto à inadmissão de sua intervenção no curso processual na qualidade de assistente encontra respaldo legal, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito da ação até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Proceda a Secretaria, ademais, as retificações cabíveis nos assentamentos processuais de forma a ser incluída a operadora indicada como agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Manual de Direito Processual Civil, 8a Ed. Salvador; Juspodium, 2016. [2] - Código de Processo Civil Comentado, edição 2016, Ed. Revista dos Tribunais.